Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730339-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS RECORRIDO: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, HILDA PACHECO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO A DESTEMPO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SINDICATO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. ARTIGOS 932 E 942 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL. PREJUÍZO DIRETO E IMEDIATO SUPORTADO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. 2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional não está adstrita à obtenção de resultado satisfatório em favor do seu cliente, mas sim à necessidade de empregar sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa. A obrigação, portanto, é de meio, e não de resultado, devendo o advogado responder por seus atos quando, no exercício da profissão, atuar com dolo ou culpa, devidamente comprovados. 3. Respondem solidariamente a entidade sindical e o advogado por ela contratado pelos danos materiais causados à substituída, em virtude da prescrição da pretensão creditória decorrente do manejo tardio do Cumprimento de Sentença. 4. Não se faz necessário apontar para existência de atuação negligente do sindicato na fiscalização das atividades exercidas pelo patrono e no acompanhamento do processo no qual se discutiam os interesses da autora, já que o modelo de presunção de culpa há muito restou superado pela doutrina, prevalecendo a responsabilidade objetiva por ato de terceiro em desfavor dos sujeitos discriminados no artigo 932 do Código Civil. 5. Preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da Sentença afastadas. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, defendendo que a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão se deu de modo equivocado. Aduz que o marco inicial para a reparação de dano emergente é quando violado o direito, o que implicaria, no caso dos autos, o dano ter ocorrido com a consolidação da prescrição da pretensão executiva da recorrida após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Em adição, sustenta a aplicação do prazo prescricional decenal para a pretensão deduzida; b) artigo 32 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), afirmando que a responsabilidade civil deve recair contra o advogado que propôs processo executivo prescrito, em razão de sua negligência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF no 1.193-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 32 da Lei 8.906/1994, 205 do Código Civil nem 8o do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009